Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-24.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001761-24.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA COSTA - CPF: 458.315.801-72 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA AMARANTE - CPF: 688.310.051-20 (APELADO), ACEMIR FERREIRA COSTA - CPF: 265.851.461-15 (APELADO), LUCAS ANTONIO AMARANTE COSTA - CPF: 044.434.281-86 (APELADO), BRUNO AMARANTE COSTA - CPF: 055.245.621-77 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM POLICIAL – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DOCUMENTOS E VÍDEOS COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES AUTORAIS - EXCESSO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA MATIDA - APELO DESPROVIDO.

Existe uma zona tênue entre a licitude e a abusividade da conduta de policiais, titulares do exercício regular de polícia, cuja abordagem deve se ater ao balizamento jurídico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de, agindo com excesso, impor, à Fazenda Pública, o dever de reparar os danos experimentados pelos particulares.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença (id. 3724070 ao 3724072), proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1761-24.2016.811.0002, Código n. 431381, proposta por Antônio Ferreira Costa, Márcia Maria Amarante, Acemir Ferreira Costa, Lucas Antônio Amarante Costa e Bruno Amarante Costa, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para condenar o Ente Estadual a pagar aos autores os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, e de R$ 2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais) e de R$ 618,50 (seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos), correspondente aos danos materiais, decorrentes, respectivamente, da danificação de dois aparelhos celulares e de uma porta da residência dos Autores, ora Apelados, por ocasião de uma abordagem policial.

Irresignado, o Apelante defende o dever de reforma do ato sentencial, ao fundamento de que inexistente, na hipótese, o dever de reparação de qualquer dano, visto que seus agentes teriam agido no estrito cumprimento do dever legal.

Sustenta que, no caso, trata-se de uma inversão de valores, posto que houve a fuga em uma motocicleta, em que o condutor não portava o necessário documento de habilitação, dando ensejo à suspeita da prática de ato ilícito, além de o Apelado Lucas desferir palavras de baixo calão e de os Recorridos Bruno e Acemir terem entrado em luta corporal com a guarnição policial, o que tornou necessário o uso da força, que culminou com a quebra dos aparelhos eletrônicos.

Por sua vez, os Apelados, em suas contrarrazões (id. 3724079), afirmaram que, diferentemente do alegado na peça recursal, todos foram abordados em frente de sua residência, que foi invadida, sem que existisse qualquer motivo para tanto, que o Apelado Bruno correu porque viu os outros sendo agredidos, de forma gratuita, que Acemir foi abordado enquanto dormia em sua casa, de sorte que, simplesmente, se defendeu das agressões sofridas, que foram ofendidos, algemados, presos e liberados, mormente, porque inexistia razão para aquelas ações contra eles perpetradas.

Assim, pugnaram pela manutenção do ato sentencial, por seus próprios fundamentos.

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Apelação, pretendendo a reforma da sentença (id. 3724070 ao 3724072), proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 1761-24.2016.811.0002, Código n. 431381, que, reconhecendo o cometimento de excesso por seus agentes, por ocasião de uma abordagem policial, determinou que os Apelados, Antônio Ferreira Costa, Márcia Maria Amarante, Acemir Ferreira Costa, Lucas Antônio Amarante Costa e Bruno Amarante Costa, fossem indenizados pelos danos materiais e morais experimentados.

O fato jurídico-processual revela que autores ingressaram com a Ação Indenizatória de base, em face do Estado de Mato Grosso, alegando terem sofrido danos materias e morais, conforme relatado no Termo de Ocorrência n. 220/2015, registrado na Corregedoria Geral da Polícia Militar/MT.

No aludido Termo de Ocorrência, registrou-se que uma viatura da polícia militar estava fazendo ronda na rua onde residem os ora Apelados e, assim que os militares avistaram uma motocicleta, que se encontrava na posse de Maicon, primo e sobrinho dos Recorridos, ele e o Apelado Bruno foram abordados pelo tenente Satiro, que, ao constatar que Maicon não portava a sua habilitação, sacou sua pistola e mandou que ambos colocassem as mãos na cabeça, encostou a arma na cabeça do requerente Lucas, mesmo inexistindo qualquer reação ou resistência, apenas por este ter indagado qual a razão daquela vistoria, já que todos ali eram pessoas idôneas, além de mandá-lo calar a boca e chamá-lo de “vaga-bundo”. Narrou-se que, enquanto os três abordados estavam sendo algemados, a fim de serem colocados no camburão, o Apelado Bruno fugiu, sendo perseguido pelo tenente Satiro, que pulou

muro dos fundos da casa, invadindo a residência dos Apelados, e, de arma em punho, passou a ameaçar todos os familiares, inclusive crianças que ali se encontravam. Afirmou-se que, sequencialmente, o aludido tenente invadiu o quarto onde dormia Acemir, chutando e quebrando a porta do quarto, apontando-lhe a arma citada, ocasião em que, assustado, o Acemir entrou em luta corporal com o policial, quando Antônio interveio na situação, que, além de tudo culminou na quebra de dois aparelhos celulares. Esclareceu-se que todos o requerentes, à exceção de Bruno, foram conduzidos à delegacia de flagrantes da polícia de Várzea Grande, onde chegaram por volta das 23h, permanecendo até as 7h da manhã seguinte, quando liberados, haja vista a inexistência de motivos para que ali estivessem.

Essas as razões por que os Apelados ingressaram com o pleito judicial indenizatório.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
concluiu pela procedência dos pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Afrânio Ferreira Costa, Marcia Maria Amarante, Acemir Ferreira Costa, Lucas Antônio Amarante Costa e Bruno Amarante Costa em face do Estado de Mato Grosso, a fim de Condenar o ente público a pagar aos autores o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como a quantia de R$ 2.298,00 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais —fl. 36) e de R$ 618,50 (seiscentos e dezoito reais e cinquenta centavos— fls. 40), a título de danos materiais, decorrentes da danificação dos celulares e da porta da residência dos requerentes.

Os valores referentes aos danos morais deverão ser atualizados pelo IPCA—E, da sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ), com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art.1
o
-F da Lei n1.9.494/97, com redação

dada pela Lei n. 11.960/09.

Os valores alusivos aos danos materiais deverão ser atualizados pelo ICPA-E, da sentença, e juros de mora no percentual de 05% (meio por cento) ao mês, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1
o
-F da Lei 11. 9494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/O9, a partir da citação.

Por ser isento a Fazenda Pública do pagamento de emolumentos, despesas e custas,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
(sem destaque no original Lei 7.603/2001), deixo de condená-la em tal verba, em virtude da gratuidade da justiça deferida aos requerentes. Logo, não há que se falar em ressarcimento.

Condeno o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3", I, do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3“, II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, à parte autora para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 dias.

P. R. I. C. (...)” (sic)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso defende a sentença, ora hostilizada, ser reformada.

Em suas razões recursais (id. 3724075), o Apelante aduz não haver falar em reparação, na hipótese, porquanto os seus agentes teriam agido, não com excesso, mas no estrito cumprimento do dever.

Sustenta que os agentes policiais foram desrespeitados e agredidos, além do que teria havido a fuga de um indivíduo e o porte de motocicleta sem a devida habilitação para a sua pilotagem, circunstâncias que teriam gerado a forte suspeita da prática de ilícito.

Em contrapartida, os Apelados, em suas contrarrazões (id. 3724079), aduziram que, diferentemente do alegado na peça recursal, todos foram abordados em frente de sua residência, que foi invadida, sem que existisse qualquer motivo para tanto, que o Apelado Bruno correu porque viu os outros sendo agredidos, de forma gratuita, que Acemir foi abordado enquanto dormia em sua casa, de sorte que, simplesmente, se defendeu das agressões sofridas, que todos foram ofendidos, uma parte deles algemados, presos e liberados, visto que inexistia razão para aquelas ações, perpetradas pelos agentes policiais.

A questão cinge-se, pois, à aferição quanto à ocorrência de excesso, ou não, na abordagem policial, a representar nexo causal justificador da reparação pretendida.

Sabe-se que há o dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, haja vista que o § 6
o
do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.

Em apertada síntese, toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se deve verificar é, apenas, a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado.

In casu
, tal como registrado no ato sentencial, foram apresentadas provas documentais pelos Apelados, consubstanciados: no Termo de Ocorrência n. 220/2015, registrado perante a Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, no dia 30.11.2015, (id. 3724021); na cópia dos autos, inerentes ao suposto desacato, desobediência e resistência dos requerentes, em trâmite no Juizado Especial do Cristo Rei, sob o n. 2041- 87.2015.811.0112 (código 204618) (id. 3724022 – pág. 6); nos orçamentos e notas fiscais referentes aos 2 (dois) aparelhos celulares e à porta da casa invadida, ditos danificados pelos agentes policiais (id. 3724022 – pág. 7), e, por fim, vídeos supostamente gravados na residência dos Recorridos, no momento do episódio em questão.

Pelas provas apresentadas, nota-se que a interpelação policial, portanto, se deu em frente à residência dos Apelados, havendo a invasão da moradia, dano a celulares e arrombamento de porta, quando a motocicleta, que ensejara a abordagem, se encontrava parada, e que inexistia outro motivo, senão a ausência do porte do documento de habilitação por aquele que estava na posse do veículo, pontos sobre os quais não divergem as partes, visto que em nenhum momento rebatido pelo Apelante.

No ato sentencial, inclusive, registra-se a identificação de vestígios de sangue, e, por outro lado, os agentes envolvidos se limitaram a afirmar que agiram do modo alegado em virtude da apresentação de resistência pelos Apelados.

As circunstâncias acima descritas, a toda evidência, conduzem à conclusão da ausência de legitimidade na atuação policial, no caso vertente.

É certo que, na específica hipótese da abordagem policial, existe uma zona tênue entre licitude e abusividade. E, no caso, não há elementos suficientes à demonstração da abusividade atribuível aos agentes estatais.

Dessarte, a partir das provas coligidas nos autos, verifica-se que os agentes públicos ultrapassaram os limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com efeito, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020